Tribunal: STJ
Processo: 5002713-03.2021.8.24.0091
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2946337 - SC(2025/0189884-8)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: A M T F
ADVOGADOS
: ROGERIO MELLO - SC010685
LUCAS GUEDES DA FONSECA MELLO - SC043095
AGRAVADO
: E DE F G
ADVOGADOS
: THAIS MELLO BARACUHY - SC055122
LUIZA CARVALHO DOS SANTOS - SC056353
EMENTA
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. UNIÃO ESTÁVEL. DURAÇÃO E PARTILHA DE
BENS. REVISÃO.
.
SÚMULA 7/STJ
Inviável alterar o entendimento a que chegou o Tribunal de origem acerca da
duração da união estável e a forma da partilha dos bens, sem que se analise o
substrato fático-probatório dos autos. Incidência do óbice da
.
Súmula 7/STJ
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026 04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA56442734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/05/2026 10:20:57
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 234d3ac4-38bc-4aa5-b28b-3be94e1630b5

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2946337 - SC(2025/0189884-8)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: A M T F
ADVOGADOS
: ROGERIO MELLO - SC010685
LUCAS GUEDES DA FONSECA MELLO - SC043095
AGRAVADO
: E DE F G
ADVOGADOS
: THAIS MELLO BARACUHY - SC055122
LUIZA CARVALHO DOS SANTOS - SC056353
EMENTA
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. UNIÃO ESTÁVEL. DURAÇÃO E PARTILHA DE
BENS. REVISÃO.

SÚMULA 7/STJ.
Inviável alterar o entendimento a que chegou o Tribunal de origem acerca da
duração da união estável e a forma da partilha dos bens, sem que se analise o
substrato fático-probatório dos autos. Incidência do óbice da Súmula 7/STJ.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por A M T F contra decisão
monocrática de minha relatoria que negou provimento ao agravo em recurso especial
(fls. 507-509).
Extrai-se dos autos que a parte agravante interpôs recurso especial, com
fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão do TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA cuja ementa guarda os seguintes
termos (fl. 425):
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE
UNIÃO ESTÁVEL
PARTILHA DE BENS.
C/C
SENTENÇA
DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA.
INSURGÊNCIA
RECURSAL
DO
RÉU.
CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA DURAÇÃO DA
UNIÃO ESTÁVEL. INTENÇÃO DE MODIFICAÇÃO
DO TERMO FINAL DA UNIÃO ESTÁVEL PARA 2002.
SEPARAÇÃO DE FATO OCORRIDA NA DATA
DECLARADA NA SENTENÇA (ABRIL DE 2020),
CONFORME PROVA DOS AUTOS. PRESERVAÇÃO.
Documento eletrônico VDA55736444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:45
Código de Controle do Documento: ea909209-c81a-40af-9fd6-d5732b87d0cc

PARTILHA. PLEITO DE EXCLUSÃO DE IMÓVEL.
AQUISIÇÃO
NA
CONSTÂNCIA
DA
UNIÃO
ESTÁVEL. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE
BENS. EXEGESE DO DO CÓDIGO CIVIL. ART. 1.725
COMUNICABILIDADE DOS BENS ADVINDOS AO
PATRIMÔNIO DO CASAL DURANTE A UNIÃO,
AINDA QUE REGISTRADO NO NOME DE SOMENTE
UM DELES. PRESUNÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS.
INEXISTÊNCIA
DE
QUALQUER
CAUSA
DE
INCOMUNICABILIDADE.
DIVISÃO
DEVIDA.
DECISUM IRRETOCADO. ARGUMENTO DE QUE OS
ALUGUÉIS RECEBIDOS PELO RÉU EM VIRTUDE DO
USO
EXCLUSIVO
DE
UM
DOS
IMÓVEIS
NÃO
DEVERIAM
SER
PARTILHADOS.
INSUBSISTÊNCIA. DECISUM QUE RECONHECEU A
NECESSIDADE DO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO
PELO USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL A CONTAR DA
SEPARAÇÃO DE FATO (ABRIL DE 2020) E ATÉ QUE
SEJA FINALIZADA A PARTILHA. HONORÁRIOS
RECURSAIS.
NECESSIDADE
DE
MAJORAÇÃO.
SUSPENSA
A
EXIGIBILIDADE
DA
VERBA
HONORÁRIA EM RAZÃO DA MANUTENÇÃO DA
JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA AO APELANTE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sem embargos de declaração.
O agravante sustenta a inaplicabilidade da
alegando má
Súmula n. 7/STJ,
valoração das provas e afronta ao
do Código Civil, sem reexame fático,
art. 1.723
afirmando término da união estável em
e exclusão da partilha de bens dos
8/11/2000
imóveis da Rua Clemente Rovere n. 397 e n. 372.
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
A parte agravada não apresentou impugnação (fl. 526).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece prosperar.
O cerne da controvérsia cinge-se sobre a duração da união estável e a forma
da partilha dos bens.
Sobre o tema, assim se manifestou o Tribunal de origem (fls. 419-423):

No entanto, verifica-se que a sentença vergastada aplicada
ao caso de interpretação consistente ao entendimento
pacificado desta Corte, razão pela qual os méritos são
mantidos integralmente pelos seus próprios fundamentos.
Logo, pela relevância dos argumentos articulados e para
evitar a tautologia e, ainda, privilegiando-se a economia, a
celeridade e a estabilidade da jurisdição da Corte, ratifica-
Documento eletrônico VDA55736444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:45
Código de Controle do Documento: ea909209-c81a-40af-9fd6-d5732b87d0cc

se os termos da bem lançada sentença que descobriu
(evento 70 da origem):
DO PERÍODO DE DURAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL
[...]
Pois bem. Adianto que assiste razão à autora, visto que se
desincumbiu satisfatoriamente de seu ônus probatório
(CPC,
I) comprovando que a relação de união
art. 373,
estável perdurou até, no mínimo, meados de 2019. Isto
porque a prova documental e oral corroboram a sua versão.
Inicio pela prova documental.
A autora juntou contrato de seguro em que consta o réu
como proprietário do veículo, bem assim como cônjuge do
segurado a autora, diga-se de passagem - no período entre
a
(ev. 29 - cont9).
10/02/2019
10/02/2020
Do mesmo modo, no documento em que solicitado o
pedido de visto para ingresso nos Estados Unidos, datado
de
consta que o réu era o cônjuge (spouse) da
07/12/2017,
autora (ev. 29 - doc5).
Neste documento, há a informação de que residiam no
mesmo endereço, falecendo o argumento de que os
litigantes viviam em casas distintas (ev. 68 - pg 04),
embora a coabitação há muito tenha deixado de ser
requisito para a configuração da união estável.”
“Neste norte, há diversas viagens e eventos comprovados
mediante fotografias inclusas na réplica (ev. 29, fls. - 09-
12), demonstrando a existência da união estável no período
entre 2016 e 2020.
Não obstante, a prova oral produzida reforça que a união
perdurou entre 1998 e 2020.
Em depoimento pessoal, a autora Elisangela disse que o
filho do casal, Natham, não relatou que vivia sozinho com
a depoente. Explicou que ele quis dizer que o réu saiu de
casa em 2020, falando que a depoente não tinha direito a
nada. Que a depoente sustentava a casa e o réu investia no
imóvel do centro. Que trabalha na casa de Maristela há 24
anos e não há relato de que vivia sozinha. Que sempre foi
casada, como demonstram fotos, testemunhas.
O réu Aristides falou que viajou algumas vezes junto a
Elisangela e ao filho. Que viajaram para Foz do Iguaçu em
2017 e em 2018; para Nova Trento também em 2017; e
para o Chile em 2019. Que preencheu um formulário para
obtenção de visto para ingresso nos EUA, no qual incluiu
Elisangela como sua esposa. Que reconhece um convite de
casamento de seu sobrinho, onde consta Aristide e esposa
como convidados. Que se reconhece ao lado de Elisangela
na foto de uma festa de casamento realizada em 2019. Que,
em 2020, a festa de aniversário do depoente foi realizada
na casa da irmã da autora. Que tentaram reatar algumas
vezes, entre 2014 e 2020 e que depois do nascimento do
filho praticamente se separaram.
A informante Maria Zenita Reiff Inácio disse que conheceu
Aristides quando ele namorava Elisangela. Que na época
eram namorados e depois casaram. Que eles permaneceram
casados até 2020 ou 2021. Que quando Natham nasceu eles
ainda eram casados. Que depois eles foram morar no
Ribeirão. Que a família sempre foi na casa do filho da
Documento eletrônico VDA55736444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:45
Código de Controle do Documento: ea909209-c81a-40af-9fd6-d5732b87d0cc

informante. Que foi umas duas vezes na casa do Ribeirão.
Que isto faz mais de 15 (quinze) anos. Que não sabe se eles
brigavam muito após o nascimento de Natham. Que
sempre via o casal junto. Que nunca foi na casa de
Clemente Rovere. Que Elisangela sempre trabalhou fora.
A informante Jeniffer Aparecida Rozar explicou que
conhece Aristides desde que tinha 04 anos. Que viu
Aristides em 2020, em um churrasco na casa do tio
Edilson. Que Edilson é irmão da autora. Que estava sempre
na casa de Elisangela e eles na casa dela. Que após o
nascimento de Natham eles continuaram vivendo juntos.
Que casou em 2019 e somente houve um jantar para os
familiares mais íntimos em
Que a autora e o
28/12/2019.
réu estavam presentes. Que a autora já foi na casa do
Ribeirão. Que somente soube de separação do casal
ocorrida em 2020. Que eles tinham harmonia na vida
financeira e, inclusive, trabalharam juntos à mãe da
depoente.
A testemunha Marilze Vidal Alves Marinho explicou que
conheceu Aristides através de Elisangela. Que contratou
Aristides em 2013 e 2014 para prestação de serviços gerais.
Que identificou Aristides como marido de Elisangela. Que
desconhece mudança na relação do casal. Que Elisangela
nunca comentou sobre investimentos. Que ele mencionava
que estava construindo quitinetes. Que perguntava sobre a
família e ele respondia naturalmente. Que nunca foi à casa
dos litigantes. Que os contatos com eles se iniciaram em
2012 e nas três mudanças teve contato com Aristides.
A testemunha João Henrique de Souza referiu que reside
na rua Clemente Rovere no 394 há 19 (dezenove) anos. Que
viu a autora uma única vez e faz três anos. Que viu o autor
chegando com a ré e depois ficou sabendo que ela era
esposa dele. Que conhece Aristides desde criança. Que não
lembra quando ele passou a ser seu vizinho. Que Aristides
lhe presenteou com uma carteira.
Ressalto que a testemunha arrolada pelo próprio réu, João
Henrique de Souza, confirma que conheceu a autora
Elisangela como a esposa de Aristides.
Neste norte também seguem os depoimentos de Marilze,
Maria e Jennifer que reconheciam o réu e a autora como
um casal. Registro, inclusive, o depoimento da informante
Jennifer que relatou ter o réu e a autora participado de sua
festa de casamento, cuja comemoração fora só para os
familiares mais próximos, mais íntimos.
Acrescento que, em seu depoimento pessoal, o réu
reconheceu a prova documental antes mencionada e,
sobretudo, que preencheu o documento que objetivava a
concessão de visto incluindo a autora como sua esposa.
Neste aspecto, o argumento do réu de que foram muitas
idas e vindas, que a relação durou apenas três anos,
especificamente entre 1999 e 2002, e de que os outros 18
anos foram apenas de tentativas de reaproximação, não
encontra respaldo na prova produzida.
Portanto, verifico que os réus efetivamente compartilharam
de suas vidas, dando apoio um ao outro seja no âmbito
moral, afetivo e material, restando inequivocamente
comprovada a união estável por todo o período.
Documento eletrônico VDA55736444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:45
Código de Controle do Documento: ea909209-c81a-40af-9fd6-d5732b87d0cc

Por consequência, deve ser reconhecida a união estável
entre as partes no período entre outubro de 1998 e abril de
2020.
DA PARTILHA DE BENS
É sabido que o regime que regula a união estável, salvo
ajuste em contrário, é o da comunhão parcial de bens.
Por este regime, tudo aquilo que adquiriram durante a
união devem ser partilhados, excluindo-se os bens que já
tinham antes e os sub-rogados, estes desde que por um
outro bem de igual valor.
Destarte, é garantido ao cônjuge a meação dos bens
adquiridos durante o convívio, independentemente de ter
havido real contribuição financeira por parte daquele,
evitando-se o enriquecimento sem causa.
Na hipótese, era incontroverso a necessidade de partilha
dos bens descritos nas alíneas “a”, “b”, “d” e “e”. Não
obstante, superada a tese defensiva do término precoce da
relação, forçoso incluir na partilha o imóvel descrito na
alínea “c”, visto que adquirido em 2014.
No que pertine aos veículos descritos nas alíneas “d” e “e”
(Hyundai HB20, Placa QJB 4042 e Hyundai HB20, Placa
QIQ 3928), ambos os litigantes mencionam que os bens
móveis estavam
que havia parcelas
alienados/financiados,
pendentes ao tempo da separação.
Também mencionam que o veículo HB20 Placas QJ4042
permaneceu sob a posse do réu e que o veículo HB20 Placa
QIQ3928 ficou sob a posse da autora.
Como cada um dos litigantes permaneceu com um veículo
desde a separação de fato, ambos devem indenizar a parte
adversa, na proporção de 50%, do valor equivalente da
época (Tabela FIPE), corrigido monetariamente desde
então e com juros de mora a partir do trânsito em julgado
desta sentença.
Em relação ao imóvel descrito na alínea “a”, localizado em
Ribeirão da Ilha, devem ser partilhados igualitariamente os
direitos existentes sobre ele, excluindo-se o valor do
terreno, por ter sido adquirido em sub-rogação a bem
incomunicável, como pondera a autora (ev. 01 - inic1 - pg7)
Concernente aos imóveis descritos nas alíneas “b” e “c”,
localizados na Rua Clemente Rovere no 397 e 372, devem
ser partilhados de maneira igualitária.
No que pertine à avaliação do patrimônio, mostra-se
prudente a apuração em liquidação de sentença. Isto porque
não há elementos fidedignos nos autos para apuração.
“Neste viés, registro que as certidões cadastrais juntadas
não contêm a área construída (ev. 68 - doc6, doc3 - doc7),
sendo incapazes de comprovar o valor de mercado dos
bens.
[...]
Nesse sentido, considerando que a sentença objurgada foi
proferida em consonância ao entendimento pacificado
desta Corte, deve ser mantida incólume por seus próprios
fundamentos.

Documento eletrônico VDA55736444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:45
Código de Controle do Documento: ea909209-c81a-40af-9fd6-d5732b87d0cc

Alterar o decidido quanto à duração da união estável e a forma da partilha
dos bens, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela
Súmula n. 7/STJ.
A propósito, cito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. ESFORÇO
COMUM PRESUMIDO APÓS A
ÔNUS
LEI 9.278/1996.
DA PROVA DE SUB-ROGAÇÃO. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto pelo espólio de M. R.,
representado por sua inventariante, contra decisão que, ao
conhecer de agravo em recurso especial, negou seguimento
ao recurso especial por aplicação do óbice da
O recurso especial fora manejado com base
Súmula 7/STJ.
no
III, a, da Constituição Federal, visando
art. 105,
reformar acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio
de Janeiro que reconheceu a união estável entre as partes e
determinou a partilha de diversos bens móveis e imóveis,
incluindo imóveis no Leblon e no Centro do Rio de
Janeiro, além de aplicações financeiras.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:(i) definir se os bens
indicados pelo agravante, notadamente imóveis e
aplicações financeiras, deveriam ser excluídos da partilha
por ausência de esforço comum ou por terem origem em
sub-rogação de bens particulares;(ii) verificar se o acórdão
recorrido violou o
do Código Civil ao incluir na
art. 1.659
partilha bens supostamente incomunicáveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Corte estadual reconhece que a união estável vigorou
entre 1986 e 2016, sendo devida a partilha de bens
adquiridos durante sua constância, com presunção de
esforço comum a partir da vigência da Lei 9.278/1996.
4. Para bens adquiridos anteriormente à vigência da
aplica-se a jurisprudência firmada na
Lei 9.278/1996,
exigindo-se prova do esforço comum
Súmula 380/STF,
direto ou indireto.
5. O Tribunal de origem conclui que o espólio não
comprovou, de forma cabal, a sub-rogação de bens
particulares ou a ausência de esforço da companheira na
aquisição dos bens partilhados.
6. A modificação do acórdão recorrido demandaria novo
exame do conjunto fático-probatório, vedado na via do
recurso especial, conforme orientação da Súmula 7/STJ.
7. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o
reexame de provas não é admitido em sede de recurso
especial, salvo para revaloração jurídica de fatos
incontroversos, o que não se verifica no presente caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA55736444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:45
Código de Controle do Documento: ea909209-c81a-40af-9fd6-d5732b87d0cc

(AgInt no
relatora Ministra
AREsp n. 2.461.464/RJ,
Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025,
DJEN de
)
12/5/2025.

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DIVÓRCIO. PARTILHA. COMUNHÃO
PARCIAL. ESFORÇO COMUM. SUB-ROGAÇÃO.

REEXAME
DE
PROVAS.
SÚMULA
83/STJ.
DOCUMENTO NOVO JUNTADO
SÚMULA N. 7/STJ.
APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL.
INVIABILIDADE. NÃO PROVIDO.
1. No regime da comunhão parcial, os bens adquiridos
onerosamente na constância do casamento se comunicam,
pois a lei presume que a sua aquisição é resultado do
esforço comum do casal, a teor do que previsto no
I, do Código Civil de 2002.
art. 1.660,
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria
fático-probatória (
.
Súmula n. 7/STJ)
3. Conforme a jurisprudência desta Corte, "não é possível a
alegação de fato novo exclusivamente em sede de recurso
especial por carecer o tema do requisito indispensável de
prequestionamento e importar, em última análise, em
supressão de instância" (AgRg no
Rel.
AREsp 595.361/SP,
Ministro
RICARDO
VILLAS
BÔAS
CUEVA,
TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe de
18/06/2015,
.
06/08/2015)
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AgInt no
relatora
AREsp n. 2.560.869/SP,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
19/5/2025,
23/5/2025.

Assim, não obstante o esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA55736444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:45
Código de Controle do Documento: ea909209-c81a-40af-9fd6-d5732b87d0cc

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.946.337 / SC
Número Registro: 2025/0189884-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50027130320218240091
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : A M T F
ADVOGADOS : ROGERIO MELLO - SC010685
LUCAS GUEDES DA FONSECA MELLO - SC043095
AGRAVADO
: E DE F G
ADVOGADOS : THAIS MELLO BARACUHY - SC055122
LUIZA CARVALHO DOS SANTOS - SC056353
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - UNIÃO ESTÁVEL OU CONCUBINATO -
RECONHECIMENTO / DISSOLUÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : A M T F
ADVOGADOS : ROGERIO MELLO - SC010685
LUCAS GUEDES DA FONSECA MELLO - SC043095
Documento eletrônico VDA56425167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:45:15
Código de Controle do Documento: 06d4c5fc-37c8-4a91-b310-9965d74bacc3

AGRAVADO
: E DE F G
ADVOGADOS : THAIS MELLO BARACUHY - SC055122
LUIZA CARVALHO DOS SANTOS - SC056353
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56425167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:45:15
Código de Controle do Documento: 06d4c5fc-37c8-4a91-b310-9965d74bacc3